Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-58.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500197-58.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante RAFAEL PRUDENTE DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500197-58.2019.8.26.0439 - Voto no 37563 - RA
2
.Apelação Criminal sem revisão no 1500197-58.2019.8.26.0439
Origem: 1a Vara Judicial/Pereira Barreto
Magistrado: Dr. Vinicius Nocetti Caparelli
Apelante: RAFAEL PRUDENTE DE LIMA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37563
APELAÇÃO-
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDA
PROTETIVA E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES
DOMÉSTICAS
Prova firme e segura sobre o
descumprimento de uma das medidas protetivas e,
durante a comunicação, que estava proibida, promessa
de causar mal injusto e grave
Absolvição

Impossibilidade Recurso defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL PRUDENTE DE LIMA contra a r. sentença de fls. 77/85
que o condenou por incursão ao art. 24-A da Lei 11.340/06, em
concurso material com o art. 147, caput, do Código Penal, a 04
meses e 05 dias de detenção, em regime aberto.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
noite de 13 de janeiro de 2019, por volta das 19h00, prevalecendo-
se das relações domésticas e familiares contra a mulher, o réu
descumpriu medidas protetivas entrando em contato com sua ex-
esposa Luciana Aparecida da Silva Zambon e, nesta oportunidade, a
ameaçou por meio de palavras e gestos, prometendo causar-lhe mal
injusto e grave. Segundo apurado, réu e vítima conviveram
maritalmente por 1 ano e 2 meses e, estando separados em
19/12/2018 havia 5 meses, a ofendida foi abordada pelo réu que
ameaçou ceifar sua vida caso mantivesse relacionamento amoroso
com outra pessoa e, por isso, ela alcançou medidas protetivas que
ele desrespeitou no dia dos fatos, ao entrar em contato com ela
por meio de ligação por aplicativo, reiterando as ameaças de morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500197-58.2019.8.26.0439 - Voto no 37563 - RA
3
(fls. 29/30).
Inconformado, busca a absolvição por não
existir prova de ter concorrido para a infração penal ou, então, por
insuficiência de provas (fls. 97/102).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 105/107), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 121/126).
Relatei.
A prova dos autos aponta de modo seguro a
responsabilidade criminal do réu.
Intimado sobre a concessão de medidas
protetivas, entre as quais a proibição de se comunicar com a vítima
(fls. 19), RAFAEL entrou em contato com ela por meio de um
aplicativo do celular (fls. 20), fato confirmado pelo escrivão de
polícia (fls. 21) que, inclusive, juntou aos autos a foto do “perfil” do
acusado (fls. 22).
Ouvido na fase administrativa, contudo, alegou
não ter sido comunicado sobre as medidas protetivas afirmando
que trabalha como pedreiro e pode ser que tenha trabalhado na rua
em que a ofendida mora negando, contudo, ter telefonado para ela
ou a ameaçado. Afirmou, de outro lado, que é ela quem lhe telefona
(fls. 15).
Em
juízo,
depois
de
informar
estar
desempregado há 05 anos e ser “dependente só de pinga”, tendo
“uns beózinho” sem, contudo, ter jamais entrado num Fórum, voltou
a negar qualquer ameaça.
Disse
que
mesmo
depois
das
medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500197-58.2019.8.26.0439 - Voto no 37563 - RA
4
protetivas, que afirma não ter recebido e cuja existência soube
por Luciana, continuaram juntos, o que perdurou até 15 de março
de 2019. Alegou que Luciana ligava insistentemente, escondida dos
pais delas, e como ligava sempre, às 23hs, meia-noite, 5h e 5h30 da
manhã, seu pai foi conversar com ela e o pai dela, pedindo que
parasse de ligar repetindo que nunca a ameaçou.
Luciana, no Distrito Policial, relatou que mesmo
depois de obter medidas protetivas, o réu continuou ligando
insistentemente para ela e que, nas vezes que o atende, ele reitera
as ameaças de morte. Disse que no dia dos fatos ele voltou a ligar
diversas vezes e, ao atendê-lo, ouviu nova ameaça de morte, caso
se envolvesse com outra pessoa (fls. 14).
Em juízo explicou que chegou a morar com o
réu, mas depois que ele começou com ciúmes e lhe deu um soco no
rosto, mantendo-a presa em casa, resolveu lavrar um boletim de
ocorrência, alcançando medidas protetivas. Disse que ele bebia
muito e ligava questionando o fato de ter ido à Delegacia, quando
lhe explicou que foi atrás de seus direitos e não queria mais vê-lo,
mas que ele continuava insistindo e ameaçando mata-la, caso
tivesse relacionamento com outra pessoa. Informou, ainda, que
depois que se separaram, em dezembro (de 2018) nunca mais o viu,
a não ser um mês antes da audiência, numa feira da cidade, quando
ele a “cutucou” e seu irmão pediu que ele fosse embora, dizendo
que ela não queria conversar.
Wilson Alves Dias, vizinho da ofendida e
conhecido dos familiares do acusado, relatou que as únicas vezes
que viu os 2 conversando foi perto de um bar do bairro, mas que
não conseguiu ouvir o conteúdo das conversas e, como não convive
com o casal, não sabe nada dos fatos (fls. 23).
Em juízo repetiu que conhece os 2, embora sem
muita amizade e, como mora no mesmo bairro, mas distante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500197-58.2019.8.26.0439 - Voto no 37563 - RA
5
entende porque foi chamado.
Essa a prova dos autos, diante da qual se
mostra impossível falar em absolvição.
É certo que há no caderno de provas,
basicamente, as palavras de ambas as partes, mas ainda assim é
possível extrair delas a ocorrência dos crimes descritos na inicial.
O
réu
alegou,
num
primeiro
momento,
desconhecer a existência de medidas protetivas afirmando, ainda,
que por trabalhar como pedreiro, pode ser que tenha ido a alguma
obra perto da casa da ofendida.
Em
juízo,
contudo,
afirmou
que
está
desempregado há 05 anos e que seus pais “cuidam dele”.
Disse, ainda, neste segundo momento, saber da
existência das medidas, pois embora não soubesse ler e tenha
assinado uns papéis, Luciana lhe contou que alcançou tais
cautelares.
A ofendida, de qualquer modo, informou ter
recebido uma ligação telefônica que foi confirmada pelo escrivão
de polícia Rafael Lucas de Carli que relatou que “realizada a pesquisa
no número do telefone (18) 991997080, em que a vítima indicou como sendo o
que o autor realizou ligação telefônica para a vítima (...) pode-se observa que a
foto existente no aplicativo wattsap possui em seu perfil a foto do autor
montado em boi, comprovando que o número indicado pela vítima é utilizado
pelo autor, conforme foto em anexo” (sic) (fls. 21), anexando a foto (fls.
22).
Luciana relatou, ainda, que o réu costumava
beber muito, fato por ele confirmado ao admitir que “é dependente
de pinga, só”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500197-58.2019.8.26.0439 - Voto no 37563 - RA
6
RAFAEL, por seu turno, trouxe narrativa
isolada nos autos, sem apoio em nenhum outro elemento de
convicção.
Afirmou que seu pai, incomodado com tantas
ligações da ofendida em diferentes horários, a teria procurado,
mas sequer o arrolou como testemunha para comprovar sua
alegação.
Tudo aponta, portanto, com segurança, para a
consumação dos crimes descritos na inicial, pelos quais foi o réu
corretamente condenado.
Na dosagem das penas, atento à primariedade
do réu, o culto magistrado optou, com acerto, pela manutenção dos
patamares rasos, com exasperação somente do crime de ameaça, já
que praticado no âmbito das relações domésticas.
Optou, ainda, pela eleição da modalidade
aberta, afastando o sursis por entendê-lo prejudicial ao condenado.
Nada, portanto, há para ser modicado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo a condenação de RAFAEL PRUDENTE DE
LIMA por incursão ao art. 24-A da Lei 11.340/06, em concurso
material com o art. 147, caput, do Código Penal, a 04 meses e 05
dias de detenção, em regime aberto.
EDISON BRANDÃO
Relator